Tribunal: TJDFT
Processo: 0741357-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0741357-44.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE LUIS SOARES LACERDA AGRAVADO: MARCY DE ALBUQUERQUE PUERTAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por ANDRE LUIS SOARES LACERDA contra a seguinte decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília: “( ) Passo à análise da Petição de ID. 172348168. O exequente alegou que a executada realizou a venda de dois imóveis em agosto de 2022 e, em resposta, a executada apontou que utilizou o valor obtido com tal venda para quitar dívidas de sua falecida mãe. O credor pleiteia a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade de justiça e a exibição do Instrumento Particular de Compra e Venda das salas comerciais. No entanto, a pretensão é indevida. Observo que a venda dos imóveis ocorreu antes da intimação da executada na presente execução, efetuada em 26/06/2023. A alienação se deu, inclusive, antes da citação da ré no processo originário (ID. 172228967). Logo, não há que se falar em má fé da executada por ter vendido bens de sua propriedade antes de existir este cumprimento de sentença. A discussão quanto ao valor obtido com a venda dos imóveis somente poderia ocorrer nos presentes autos, caso se enquadrasse em alguma das hipóteses previstas nos incisos do artigo 792 do CPC, o que não é o caso. Também não vislumbro motivo, por ora, para condenar a devedora à multa prevista no artigo 774, inciso V, do Código de Processo Civil em razão da não indicação de bens à penhora, pois as alegações e documentos apresentados pelo credor não são suficientes para provarem que a parte está efetivamente ocultando bens. Por fim, indefiro a expedição de ofício à BB Administradora de Consórcios pois a pesquisa SISBAJUD é abrangente e suficiente para alcançar os ativos financeiros da executada. Veja-se que eventuais valores recebidos em razão de consórcio têm como destino final as contas bancárias da executada e, assim, podem ser encontrados por meio do SISBAJUD, realizado recentemente nos presentes autos. No mais, fica o credor intimado para dar prosseguimento à execução e indicar novas medidas constritivas, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão nos termos do art. 921, do CPC.” (grifei) – ID 172332215 dos autos de origem (processo n. 172332215). Nas razões recursais, aduz ter a agravada recebido R$550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais) em agosto de 2022 e alega ocultação da referida quantia: “Instaurado o cumprimento provisório da sentença, a executada não efetuou o pagamento voluntário em 15 dias. O Juízo deferiu a pesquisa pelo SISBAJUD para subsequente bloqueio do valor atualizado da dívida, que era de aproximadamente 127 mil reais. Promovida pesquisa de bens pelo SISBAJUD, foi encontrado apenas o valor aproximado de 6 mil reais em uma conta bancária da executada. Outras 4 contas bancárias com saldo zerado. Renajud, Infojud e pesquisa de imóveis todas negativas. Esse único valor penhorado, de pouco mais de 6 mil reais, foi creditado em conta corrente da executada pela BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS, o que revela relacionamento comercial entre a instituição financeira e a devedora. Essa informação será relevante mais à frente. O contrato de honorários advocatícios inadimplido, que deu origem à monitória teve por base a contratação do autor para realizar o inventário extrajudicial da mãe da ré, de quem é a única herdeira. Os honorários contratados seriam pagos com o valor obtido com a venda dos 3 imóveis do espólio. Uma casa no Lago Norte e duas salas comerciais na Asa Sul. Após o inventário feito pelo autor, faltando apenas agendar a lavratura da escritura no cartório, a ré tomou de volta a chave dos imóveis do corretor incumbido de anunciá-los e impediu a venda. Dias depois, compareceu ao cartório com outro advogado, apenas para lavrar a escritura de adjudicação e não pagou os honorários contratados com o autor. Pouco tempo depois, após o ajuizamento da monitória, vendeu as duas salas comerciais por 275 mil cada uma, recebendo, em agosto de 2022, o valor de 550 mil pela venda desses imóveis. A venda e o respectivo valor restam provados pelas Escrituras Públicas nos autos (anexas; e nos autos do cumprimento de sentença - ID 170987963 e ID 170987964). Em suma, conforme provado nos autos por documento público, a executada recebeu, em agosto de 2022, a quantia de 550 mil reais. Dinheiro mais do que suficiente para pagar a dívida definida no título judicial. A DEVEDORA NÃO PAGA PORQUE NÃO QUER. RETIROU ESSA QUANTIA DAS CONTAS BANCÁRIAS PARA QUE NÃO FOSSE ALCANÇADA PELO SISBAJUD, o que é, ademais, manobra corriqueira de ocultação de patrimônio aplicada por devedores da má fé para escaparem de suas obrigações. Neste contexto de ocultação de patrimônio pela executada, o exequente vem buscando as medidas legais para dar efetividade à decisão judicial o obter a satisfação do crédito. ( )” (grifei) – ID 51818315, pp. 2/3. Argumenta: “Não se está discutindo a “má fé da executada por ter vendido bens de sua propriedade antes de existir este cumprimento de sentença”. O que se busca é simplesmente localizar o destino do dinheiro obtido com a venda, uma vez que esse dinheiro foi retirado do sistema financeiro e por isso não foi alcançado pelo SISBAJUD. Está provado o recebimento de 550 mil reais pela devedora. Portanto, até que a executada prove o contrário, ela tem patrimônio para pagar a dívida e o está ocultando. É justamente esse dinheiro o patrimônio apto a satisfazer a obrigação, e que deve ser localizado, porque o Judiciário não pode aceitar a óbvia ocultação desse numerário, como vem acontecendo. Provado o recebimento como está, pelas escrituras de venda de imóveis, se esse dinheiro não está no sistema financeiro e a ré não comprova a alegação de que “pagou dívidas com a Fazenda” é evidente a ocultação patrimonial a configurar ato atentatório contra a dignidade da justiça, o que atrai a imposição da multa prevista no parágrafo único do artigo 774, CPC. A efetividade dessa execução depende de se localizar esse dinheiro que está sendo ocultado. Indeferir sistematicamente, com faz o juízo de primeiro grau, medidas destinadas a localizar esse montante, significa na prática retirar toda a efetividade da longa atividade jurisdicional que culminou na condenação da ré em duas instâncias ao pagamento da dívida decorrente de violação contratual. É desarrazoada a decisão recorrida ao impossibilitar a localização de patrimônio ocultado pela devedora. O credor não dispõe de instrumentos para fazê-lo, sem a colaboração do Juízo, que tem o dever legal (art. 6o, CPC) de propiciar os meios previstos em lei para a satisfação da obrigação definida em sentença. A credibilidade do Judiciário depende da efetividade prática de suas decisões. O STJ já se manifestou sobre esse aspecto em contundente decisão: PEDIDO DE SUSPENSÃO DE LIMINAR. BLOQUEIO DE VALORES. CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE SAÚDE. INEXISTÊNCIA DE GRAVE LESÃO AOS INTERESSES TUTELADOS PELA LEI No 8.437, DE 1992. Não há jurisdição sem efetividade (o Judiciário é inútil acaso não tiver força para fazer cumprir suas decisões). (...) (STJ - AgRg na SLS: 1570 RS 2012/0090654-0, Relator: Ministro ARI PARGENDLER, Data de Julgamento: 14/06/2012, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 06/08/2012) Portanto, não se sustenta o fundamento de que “a discussão quanto ao valor obtido com a venda dos imóveis somente poderia ocorrer nos presentes autos, caso se enquadrasse em alguma das hipóteses previstas nos incisos do artigo 792 do CPC, o que não é o caso”. O exequente não alegou fraude à execução (art. 792, CPC). Simplesmente busca localizar o dinheiro comprovadamente recebido pela devedora, para satisfazer o crédito exequendo. Trata-se de verba penhorável, advinda de venda de imóveis. É evidente que a localização dessa quantia, que foi retirada do sistema financeiro ou paga para interposta pessoa, já que não aparece no SISBAJUD, é a medida mais eficaz para dar efetividade à execução. Ademais, conforme o contrato inadimplido, era com esse mesmo dinheiro, oriundo da venda dos imóveis do espólio, que deveria ter ocorrido o pagamento dos honorários. Trata-se da concretização da obrigação primária, assumida pela executada em contrato e depois inadimplida. O Judiciário não pode dar abrigo a evidente ocultação de patrimônio comprovadamente recebido pela devedora.” (grifei) – ID 51818315, pp. 10 a 13. Sustenta ser o caso de aplicação de multa por conduta atentatória à dignidade da justiça: “Portanto, conforme cristalino mandamento legal, se o executado é intimado para dizer onde estão os bens penhoráveis, e não o faz, essa conduta é atentatória à dignidade da justiça, e o juiz tem o dever legal de sancioná-la com a multa prevista no parágrafo único do artigo 774, CPC. Configurada a conduta descrita na lei, a aplicação da multa não é discricionária. A lei diz claramente que o juiz fixará a multa, para as condutas elencadas no artigo 774. ( ) Além disso, não é possível prevalecer a afirmação da decisão impugnada, de que “as alegações e documentos apresentados pelo credor não são suficientes para provarem que a parte está efetivamente ocultando bens”. Excelência, se está provado por escrituras públicas de venda de imóveis o recebimento em agosto de 2022 “por transferência eletrônica” do valor de 550 mil reais; Se o SISBAJUD não localiza esse dinheiro; Se a devedora alega que “gastou todo o dinheiro (550 mil) com pagamento de dívidas fazendárias” mas não apresenta um único comprovante de pagamento dessas supostas dívidas; Se as demais pesquisas de bens pelos outros sistemas retornam todas negativas; como é possível, racionalmente, afirmar que “as alegações e documentos apresentados pelo credor não são suficientes para provarem que a parte está efetivamente ocultando bens”?? O que seria, então, “suficiente” para demonstrar a ocultação de bens? A devedora não virá aos autos confessar que escondeu esse dinheiro em casa ou que o transferiu para conta de outra pessoa ou ainda que o próprio pagamento já foi efetuado na conta de algum “laranja”. É evidente a ocultação de patrimônio, pela prova dos autos e pela experiência comum. Até as cadeiras do fórum sabem que devedores de má fé esvaziam as contas bancárias para não serem alcançados pelo SISBAJUD. Normalmente, a dificuldade é provar a existência do patrimônio. ISSO JÁ ESTÁ PROVADO AQUI. A devedora recebeu 550 mil em agosto de 2022. Provado por duas escrituras públicas. FALTA APENAS LOCALIZAR O DINHEIRO. E isso não é possível sem a colaboração do juiz, que tem o dever legal de fazê-lo (art. 6, CPC) O credor, sem a colaboração do Juízo, não tem acesso ao instrumento particular de compra e venda, que demonstrará para quem e de que modo foi efetuado o pagamento. Não tem acesso aos extratos bancários da executada para identificar a entrada e a saída desse dinheiro. A exibição do instrumento particular de compra e venda permitirá o início da localização desse numerário. Trata-se de medida eficaz, proporcional e necessária para que a execução possa ser concluída com a satisfação da obrigação definida em decisão judicial. Se ficar demonstrado pelo instrumento particular que o pagamento foi feito para interposta pessoa, restará caracterizada a simulação e serão adotadas as medidas cabíveis. Se o pagamento foi efetuado para conta bancária da própria executada, será possível identificar pelo SISBAJUD para quem foi transferido o dinheiro para ocultá-lo da penhora online. Trata-se, portanto, de medida fundamental para a efetividade do cumprimento de sentença. Sem isso, o exequente fica de mãos atadas, o devedor continua fazendo escárnio do credor e do Judiciário e a desonestidade vencerá. Por isso tudo, é de se reconhecer que incide na espécie a multa do parágrafo único do artigo 774, CPC, uma vez que a executada foi intimada e não indicou onde estão os bens penhoráveis, e não juntou qualquer comprovante das falaciosas alegações de “pagamento de dívidas” no valor de 550 mil.” – ID 51818315, pp. 13 a 17. Salienta ainda a necessidade de deferimento da exibição incidental dos instrumentos particulares de compra e venda pelas compradoras das duas salas comerciais. Defende expedição de ofício a BB Administradora para informar se a executada/agravada é titular de outros créditos para recebimento futuro junto àquela instituição, esclarecendo ser “desarrazoada a justificativa do indeferimento, sob alegação de que créditos para pagamento FUTURO ‘podem ser encontrados por meio do SISBAJUD, realizado recentemente nos presentes autos’” (ID 51818315, p. 18). Sustenta estarem satisfeitos os requisitos para antecipação dos efeitos da tutela recursal: “O artigo 300 do Código de Processo Civil, prevê que, para a concessão de tutela provisória de urgência, devem ser demonstrados os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A probabilidade do direito alegado neste recurso decorre do fato de que todas as medidas pleiteadas têm expressa previsão legal e o seu indeferimento pelo juízo de primeiro grau não se baseia em fundamentação idônea. Ao longo da petição recursal foram esmiuçados, um a um, os equívocos da decisão recorrida. O Juízo não pode prestigiar a má fé do devedor, nem adotar uma postura de cegueira confortável em relação às corriqueiras e conhecidas manobras de ocultação patrimonial praticadas pela executada no caso concreto. O recebimento dos 550 mil está provado por escrituras públicas. Não se está alegando fraude à execução pela venda dos imóveis. O que se busca é tão somente a localização desse dinheiro recebido, montante que paga com sobra a obrigação devida. O Juízo tem o dever legal de colaborar para a localização desse patrimônio penhorável e apto a satisfazer a obrigação. O perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo também são evidentes. Não é difícil vislumbrar o dano ao credor que não obtém o pagamento do que lhe é devido. Também é obvio o risco ao resultado útil e à efetividade da execução e de toda atividade jurisdicional que a precedeu se, ao final, não forem localizados bens do devedor e o processo vier a ser extinto pela prescrição. O transcurso do tempo facilita a dilapidação e dificulta a localização do patrimônio. A urgência é evidente. Nesse contexto, restam presentes os requisitos do artigo 300, CPC, a autorizar a concessão da tutela antecipada recursal.” (grifei) – ID 51818315, pp. 19/20. Requer: “Ante o exposto, pede o agravante o deferimento de tutela antecipada recursal (art. 1.019, I, CPC), inaudita altera pars, para: 1. Aplicar à agravada a multa por ato atentatório à dignidade da justiça, pela conduta descrita no inciso IV do artigo 774, CPC. 2. Deferir o pedido incidental de exibição dos Instrumentos Particulares de Compra e Venda das salas comerciais referidos na petição de ID 172348168, determinando ao Juízo de primeiro grau que expeça as intimações respectivas para as pessoas e endereços constantes da petição de ID 172348168. 3. Determinar ao Juízo de primeiro grau a expedição de ofício a BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS, para que informe se ainda existem ativos em custódia ou créditos futuros em benefício da executada, conforme requerido na petição de ID 172348168. NO MÉRITO: Pede o provimento do recurso para confirmar a tutela antecipada, nos termos dos pedidos formulados acima, ou caso denegada a tutela de urgência, reformar a decisão recorrida e deferir os pedidos formulados acima. Requer a intimação da agravada para responder no prazo legal. Os autos tramitam em meio eletrônico tanto em primeiro quanto em segundo graus, razão pela qual se deixa de juntar as peças descritas nos incisos I e II do artigo 1.017, CPC, com fundamento no disposto no §5o do mesmo comando legal.” (grifei) – ID 51818315, pp. 20/21. Preparo recolhido (IDs 51818318 e 51818319). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão proferida em cumprimento provisório de sentença), conheço do recurso, uma vez que satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não se vislumbram os requisitos autorizadores da pretendida antecipação dos efeitos da tutela recursal. Na origem (processo n. 0725719-65.2023.8.07.0001), trata-se de cumprimento provisório de sentença promovido por ANDRE LUIS SOARES LACERDA em desfavor de MARCY DE ALBUQUERQUE PUERTAS em 20/6/2023, pleiteando o recebimento da quantia de R$ 104.444,81 (cento e quatro mil quatrocentos e quarenta e quatro reais e oitenta e um centavos) – ID 162600003. O título executivo judicial foi assim constituído: “Em face de todo o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/2015, para condenar a parte ré ao pagamento da quantia de R$76.680,00 (setenta e seis mil e oitenta reais) que deverá ser corrigido monetariamente a contar da propositura da presente ação, e com a inclusão de juros de 1% ao mês a contar da citação da ré. Condeno, ainda, a parte ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixando-os em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2o do CPC. Transitada em julgado, aguarde-se por até 15 (quinze) dias a manifestação do(s) interessado(s) no cumprimento de sentença, ficando a ré advertida da possibilidade de aplicação de multa de 10% (dez) por cento, na forma prevista no art. 523, §1o, do CPC. Cumpridas as formalidades legais e não havendo outros requerimentos, arquivem-se com baixa na distribuição. Sentença registrada nesta data. Publique-se e intimem-se.” – ID 62751321, p. 8. Em 21/6/2023, determinada a intimação da executada/agravada para pagamento do débito (ID 162776800). Em 7/8/2023, MARCY DE ALBUQUERQUE PUERTAS (executada/agravada) apresentou impugnação ao cumprimento provisório de sentença. Em 23/8/2023, realizado o bloqueio da quantia de R$6.209,91 (seis mil, duzentos e nove reais e noventa e um centavos) via SISBAJUD – ID 169552608. Em 25/8/2023, rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença e promovidas consultas aos sistemas Renajud, Infojud e ONR, as quais restaram infrutíferas (IDs 169876645 e 170034279). Em 5/9/2023, ANDRE LUIS SOARES LACERDA alegou restar provado que a executada recebeu, em agosto de 2022, R$550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais) pela venda de duas salas comerciais e apontou ocultamento do referido patrimônio. Requereu: “1. A intimação da executada para, no prazo de 5 dias, indicar onde está o dinheiro recebido pela venda das duas salas comerciais (art. 774, V, CPC), cuja alienação foi instrumentalizada pelas escrituras públicas de ID 170390179 e ID 170390180, juntando aos autos, também, a cópia do Instrumento Particular de Compra e Venda desses dois imóveis mencionado naquelas escrituras públicas. 2. Em caso de descumprimento ou de indicação inverídica, pede ao Juízo: 2.1. Aplicação da multa de 20% sobre o valor atualizado do débito, prevista no parágrafo único do artigo 774, CPC. 2.2. Determinação de busca e apreensão (art. 773, CPC) do Instrumento Particular de Compra e Venda e de dinheiro em espécie na residência da devedora (SHIN QI 2, conj. 8, casa 12, Lago Norte). 3. Requer, ainda, a inscrição da devedora em cadastros de inadimplentes (art. 782, § 3o, CPC).” – ID 170987961, p. 4. Em 8/9/2023, o magistrado de origem deferiu a transferência do valor bloqueado via SISBAJUD à conta do exequente e determinou à executada/agravante indicar bens passíveis de penhora sob pena de multa de 10% (dez por cento) do valor do débito, e se manifestar acerca dos R$550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais) que teria recebido. Registrou ainda que deveria o exequente/agravante comprovar a omissão da executada ao indicar bens para fins de aplicação da multa: “( ) Em homenagem ao princípio da transparência patrimonial, previsto no artigo 772, inciso III, do Código de Processo Civil, e em observância à Petição de ID. 170987961, ao executado, para indicar bens passíveis de penhora, conforme artigo 774, inciso V, do CPC, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito, conforme disposto no parágrafo único do mesmo dispositivo legal, em favor do exequente. Além disso, deverá se manifestar sobre o suposto valor de de R$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais) que teria recebido pela venda de duas salas comerciais Prazo de 15 (quinze) dias. O exequente fica, desde já intimado para, no prazo sucessivo de 05 dias e independentemente de nova intimação, manifestar-se sobre a indicação feita pelo executado ou, ainda, indicar bens passíveis de penhora, sob pena de extinção do processo. Ao exequente, ainda, para observar que a multa prevista no artigo 774, inciso V, do Código de Processo Civil somente pode ser aplicada em caso de demonstração de que o executado efetivamente ocultou bens, deixando de indicá-los ao Juízo. Assim, caso pretenda o recebimento da multa, deverá, desde já, comprovar a omissão do executado. ( )” (grifei) – ID 171335952. Em 18/9/2023, MARCY DE ALBUQUERQUE PUERTAS opôs embargos de declaração, apontando omissões na supracitada decisão. Na oportunidade, esclareceu que os imóveis foram vendidos em 28/3/2022, dois meses antes da citação, e alegou que poderia dispor livremente de seus bens até a intimação do cumprimento provisório, tendo utilizado a quantia para quitar dívidas de sua falecida mãe com terceiros e com a Fazenda, razão por que não havia sobrado qualquer valor (ID 172228965). Em 18/9/2023, ANDRE LUIS SOARES LACERDA argumentou não ser crível que o valor de R$550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais) havia sido inteiramente gasto para pagamento das dívidas da mãe da executada/agravada e aduziu que “As certidões de débitos dos imóveis do espólio (anexas aqui, e nos autos da monitória), obtidas por este advogado quando reuniu a documentação para efetuar o inventário do espólio da mãe da executada, comprovam que apenas a casa do Lago Norte tinha débitos pendentes, no valor de R$ 4.798,00. As duas salas comerciais estavam alugadas e não tinham nenhum débito vencido.” (ID 172348168, p. 2). Requereu: “a) Com fundamento no parágrafo único do artigo 774, CPC: A imposição de multa por ato atentatório à dignidade da Justiça, conforme já advertido no último parágrafo da decisão de ID 171335952. b) Com fundamento no artigo 772, III, CPC: Determinar às compradoras de cada uma das salas comerciais a exibição do Instrumento Particular de Compra e Venda desses imóveis (nomes e endereços indicados ao final). É necessário e imprescindível para a efetividade da execução saber se o pagamento foi efetuado para a própria executada ou para interposta pessoa e em que conta bancária foi efetuado (as escrituras mencionam pagamento por “transferência eletrônica”). c) Com fundamento no artigo 773, CPC, a expedição de ofício a BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS1 para que informe se a executada possui algum crédito para recebimento futuro junto aquela instituição, determinando, ainda, em caso afirmativo, o imediato bloqueio desse crédito. Cabe lembrar que o único numerário da executada identificado pelo SISBAJUD foi creditado por aquela Administradora de Consórcios, conforme extrato de conta corrente juntado pela executada, o que demonstra relacionamento comercial entre a devedora e aquela instituição.” – ID 172348168, pp. 3/4. Em 20/9/2023, sobreveio a decisão agravada, que indeferiu os pedidos acima deduzidos pelo agravante/exequente (ID 172332215). Pois bem. A venda dos imóveis apontados pelo exequente/agravante, conforme escrituras juntadas aos autos, quais sejam “Consultório no 124, situado no 1o Pavimento do Bloco "A" do Conjunto "A" da Quadra 607 (seiscentos e sete) do Setor de Grandes Áreas Norte (SGA/NORTE)” e “Consultorio no 123, situado no 1o pavimento, do Bloco A, do Conjunto A, da Quadra 607, do Setor de Grandes Áreas Norte (SGA/Norte)” ocorreu em 31/3/2022 e 28/3/2022, respectivamente (IDs 170390179 e 170390180). Em que pese o cumprimento provisório de sentença tenha sido promovido em 20/6/2023, mais de um ano após a venda dos referidos imóveis, fato é que o valor obtido com a alienação – R$550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais) é significativo e constitui fato incompatível com as informações de pesquisas de bens realizadas pelo Juízo pelas quais nada foi encontrado em nome da devedora. E a alegação de que o valor foi inteiramente utilizado para quitar dívidas da falecida mãe da agravada com terceiros e com a Fazenda não foi comprovada. Nesse contexto, embora as vendas tenham acontecido antes da citação da ação (o que afastaria as hipóteses de fraude a execução do art. 792 do CPC), é certo que há comprovação das vendas dos imóveis e não existem (ou, pelo menos, não foram encontrados) bens correspondentes no patrimônio atual da devedora. Assim, razoável a tese do credor de que os valores podem ter sido repassados para terceiros, o que justifica a exibição dos contratos. Além disso, a exibição dos mencionados documentos não configura qualquer prejuízo à devedora. Quanto ao pedido de aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 774, V do CPC (“Considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que: V - intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus.), não há comprovação de efetiva ocultação de patrimônio (e, por isto, o deferimento do pedido anterior), ou mesmo de conduta dolosa dirigida a ocultação de bens e frustração da execução. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VAGA DE GARAGEM. HIPOTECA. ESTATUTO DE CONDOMÍNIO. LIMITAÇÃO DE VENDA. ATO ATENTATÓRIO A DIGNIDADE DA JUSTIÇA. CONDUTA MALICIOSA. COMPROVAÇÃO INEXISTENTE. MULTA. DESCABIDA. 1. Não cabe aplicação de multa por prática de ato atentatório à dignidade da justiça quando inexiste comprovada e dolosa prática de ocultação de bens, a fim de frustrar a execução. 2. Sem prova de má-fé do devedor, não se verifica conduta maliciosa tão somente pela indicação à penhora bem contendo registro de hipoteca e submetido a cláusula condominial que impõe condições à venda. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.”(Acórdão 1268815, 07118824820208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 10/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO PELO DEVEDOR DE BENS A SEREM PENHORADOS. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA NÃO CONFIGURADO. DOLO NÃO COMPROVADO. MEDIDAS ATÍPICAS. ADI 5941. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH E PROIBIÇÃO DE PARTICIPAR DE CONCURSOS PÚBLICOS E LICITAÇÕES. MEDIDAS EXCEPCIONAIS. ART. 139, IV, DO CPC. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA E UTILIDADE. AVERIGUAÇÃO CASUÍSTICA. INEFICÁCIA DA MEDIDA. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS REALIZADA PELO JUÍZO. SISBAJUD. PEDIDO DE REITERAÇÃO APÓS O DECURSO DE DOIS ANOS. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O artigo 774 do Código de Processo Civil - CPC estabelece como atentatório à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que, entre outras, "intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus". 2. Para incidência da multa não basta a frustração de localização de bens penhoráveis, necessário avaliar o dolo ou culpa grave do devedor. Deve ser demonstrada, ao menos por indícios, a ocultação de patrimônio pelo devedor, que atua em desconformidade com o princípio da cooperação (art. 6o, CPC). 3. O patrimônio do devedor responde pelas suas dívidas (art. 391 do Código Civil). A lógica do direito privado é - em regra - a limitação das consequências dos débitos à esfera patrimonial. A jurisdição tem o objetivo de solucionar conflitos de interesses e, num segundo momento, tornar o direito em realidade fática, o que significa satisfazer o direito do credor de receber o que lhe é devido. Na busca pela efetividade processual, o Código de Processo Civil - CPC prevê, em seu art. 6o, o princípio da cooperação, segundo o qual "todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva". 4. O plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), em fevereiro de 2023, ao julgar a ADI 5941 declarou constitucional o artigo 139, IV, do CPC, o qual permite ao juiz a adoção de "medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial". A maioria seguiu o voto do relator, ministro Luiz Fux, para quem o dispositivo consagra o poder geral de efetivação das decisões, ao permitir que os juízes determinem medidas executivas atípicas para garantir o cumprimento das ordens judiciais, desde que não infrinjam direitos fundamentais. Não devem, portanto, ser aplicadas de forma absoluta e indiscriminada. 5. As técnicas executivas atípicas não existem para sancionar o devedor inadimplente por eventual insuficiência de patrimônio. O objetivo é dissuadir a ocultação de patrimônio por parte de devedor solvente. Somente podem ser adotadas se identificados, no mínimo, três requisitos simultâneos: 1) o esgotamento das medidas típicas (penhora de ativos financeiros, veículos, bens imóveis etc.); 2) indícios de deliberada ocultação do patrimônio; e 3) indícios de eficácia da medida. 6. Para aplicação das medidas, devem ser observadas as balizas da legalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade. O protagonismo do juiz deve ser conciliado com a dinâmica processual das partes, de modo a evitar intervenção judicial excessiva prejudicial à isonomia. 7. No caso, tanto a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação - CNH quanto a proibição de participar de concursos públicos e licitações são medidas ineficazes. Correta a decisão agravada que indeferiu a aplicação das referidas medidas executivas. 8. A renovação das pesquisas deve se pautar em elementos que indiquem que a nova busca será frutífera, observado o princípio da razoabilidade. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 9. Na hipótese, a última pesquisa de bens no sistema Sisbajud foi realizada em 2021. A renovação da diligência é adequada à localização de bens, pois decorrido tempo relevante desde a última busca. 10. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1714065, 07109038120238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 26/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, merece acolhida o pedido de expedição de ofício a BB Administradora de Consórcios para informar se ainda existem ativos em custódia ou créditos futuros em benefício da executada. Na decisão agravada, restou definido que eventuais valores recebidos em razão do consórcio teriam como destino as contas bancárias da executada, e, portanto, seriam passíveis de localização via SISBAJUD, pesquisa que foi realizada nos autos de origem em 18/8/2023 (ID 169552608). Ocorre que as pesquisas realizadas por meio do sistema SISBAJUD não abrangem os valores investidos em consórcios. Embora o novo sistema tenha trazido uma série de inovações, a ferramenta ainda não engloba as administradoras de consórcio, conforme se verifica na página do Banco Central (https://www.bcb.gov.br/meubc/faqs/p/tipos-de-contas-que-podem-ser-bloqueadas), que indica os ativos alcançados pelo sistema (contas de depósitos à vista - contas-corrente, contas de investimento e de poupança, contas depósitos a prazo. aplicações financeiras, renda fixa ou variável e demais ativos sob a administração e custódia das instituições participantes). Assim, é cabível a expedição de ofício a BB Administradora de Consórcios para verificar a existência de ativos em custódia ou créditos futuros em benefício da executada. Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para deferir a exibição dos contratos de compra e venda referentes aos imóveis em discussão, a expedição de ofício a BB Administradora de Consórcios para verificar eventual existência de ativos em custódia ou créditos futuros em benefício da executada. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 9 de outubro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora